Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No cálculo da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea cabível a compensação. Na hipótese, o Juízo “a quo” compensou integralmente a agravante com a atenuante, razão pela qual não houve modificação na segunda fase da dosimetria.
2. De acordo com a jurisprudência, sumulada no verbete n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo.
3. Ao condenado reincidente e com maus antecedentes é possível a fixação do regime inicial semiaberto.
4. Recurso desprovido.